Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
3. Ordem denegada.